Tribunal: TCU
Processo: 036.544/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo contra despacho exarado em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão na prestação de contas recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por Lázaro Andrade de Oliveira contra despacho que admitiu recurso de revisão em face do Acórdão 5905/2021-TCU-Segunda Câmara , mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.3. restituir os autos à AudRecursos, para proceder à instrução de mérito do recurso de revisão.